Tribunal: TJBA
Processo: 0571870-45.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0571870-45.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MERILIQUELE COSTA DOS SANTOS, RODRIGO ARAUJO MOURA

mk3

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO. REJEITADA. LAUDO MÉDICO ATESTA INCAPACIDADE PARCIAL. GRADAÇÃO LEGAL DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
APELO DESPROVIDO
. 1. O beneficiário do seguro DPVAT pode acionar judicialmente a seguradora, independentemente de esgotamento das vias administrativas, buscando indenização proporcional a lesão sofrida.
2. O laudo pericial não apresenta omissões e fundamenta a sua conclusão pela incapacidade parcial d
o

autor
no
Tornozelo esquerdo, parcial e completa,
graduada em
100
% (
cem
por cento):
e n
o
Membro inferior esquerdo
, parcial e incompleta, graduada em
2
5% (
vinte
e cinco por cento).
3
. Diante da incapacidade parcial comprovada, o valor da indenização deve seguir a gradação legal. A seguradora deve pagar o valor correspondente
.
4
.
Sentença
mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0571870-45.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. e como apelada HENRIQUE DE JESUS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .